Tribunal: TJDFT
Processo: 0038059-83.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038059-83.2003.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON BARROSO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. QUADRILHA ARMADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS ROBUSTAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRESSUPOSTOS INALTERADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. Preliminar – não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça – rejeitada: Restando presentes todos os pressupostos processuais de admissibilidade do apelo criminal: cabimento – é recurso que contém previsão legal, adequação - via adequada para se impugnar sentença penal condenatória, tempestividade - interposto dentro do prazo (art. 593, caput do Código de Processo Penal – CPP), inclusive, quando intimado, o próprio réu manifestou interesse em recorrer, ausência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, interesse recursal - tendo em vista a condenação, ainda que se busque a absolvição e legitimidade - na seara criminal, a manifestação do próprio réu é tida como o “termo” de apelação, sendo considerado que o recurso foi interposto -, o conhecimento integral do recurso é a única alternativa. 2. Prejudicial de mérito – prescrição da pretensão punitiva do tipo retroativa do crime de quadrilha armada – reconhecimento de ofício: Após transcorrer o prazo limite da suspensão do prazo prescricional, que é regulado pelo montante máximo da pena cominada em abstrato (Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça), ocorre o retorno do prazo prescricional. Já a prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto. Verificado que entre a data do recebimento da denúncia e a data da suspensão do processo; e entre o dia de retorno do prazo prescricional e a data da publicação da sentença, decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, a extinção da punibilidade do crime de quadrilha armada é medida de rigor, diante da prescrição punitiva retroativa, devendo ser declarada inclusive de ofício (art. 61 do CPP), por se tratar de matéria de ordem pública. 3. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição não há que se falar em absolvição ou condenação do crime de quadrilha armada, apenas em extinção de punibilidade. 4. Mérito: As provas, tanto em sede extrajudicial, quanto na via Judicial, tais como, as fitas do sistema interno da instituição bancária, o laudo pericial das digitais encontradas na pasta achada pouco após a ocasião do crime e da arma de fogo utilizada, a comunicação de populares em resposta ao retrato falado, o reconhecimento da vítima quanto ao autor executor da abordagem e dos disparos, os depoimentos prestados pelos policiais, a prova documental a respeito da sequência da investigação, a confissão dos coautores do crime, alguns em recinto policial e outro em Juízo, ainda mais se todos os agentes delituosos indicam o acusado como comparsa, na função de piloto da moto que deu fuga ao autor executor, sobretudo se colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para a condenação, de modo que resta incabível a absolvição pela tentativa de latrocínio. 5. O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente (sanção penal) e a sua imposição independe da situação financeira do acusado que é analisada tão somente no momento de sua quantificação (valor do dia-multa). 6. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal. 7. Não é possível a revogação da prisão preventiva para que o acusado recorra em liberdade quando os pressupostos estiverem presentes, amparados em decisão fundamentada pelo Magistrado, sobretudo porque além de assegurar a aplicação da lei penal, já que o acusado estava em lugar incerto e não sabido por mais de 17 (dezessete) anos, tendo sido preso em flagrante, em outro Estado da Federação, no ano de 2018, por crime que também tutela o patrimônio, e estar sendo processado por outro latrocínio (consumado), existe perigo de reiteração criminosa, ante a gravidade concreta da ação, características e natureza do delito praticado, pois também considerado o perigo que o estado de liberdade do acusado causa à ordem pública. 8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE QUADRILHA ARMADA, em relação ao fato ocorrido em 10/03/2003, diante da prescrição da pretensão punitiva retroativa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, sustentando que não há provas suficientes para embasar a condenação. Afirma que o reconhecimento fotográfico não obedeceu às formalidades previstas em lei, notadamente porque as próprias vítimas não foram as que o reconheceram, não foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tivessem semelhança, nem providenciado termo detalhado com duas testemunhas presenciais. Formula pedido de absolvição com respaldo no princípio in dubio pro reo. Aponta dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 157, § 3°, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, defendendo, subsidiariamente, que a conduta se amolda ao tipo penal incriminador do roubo circunstanciado pelo emprego de revólver, na modalidade tentada, porquanto não se detectou o dolo finalístico do latrocínio, aduzindo, no aspecto, que a lesão não foi em região letal, foi leve e sequer houve perigo de vida. Pleiteia, ainda, a dispensa do pagamento de dias-multa e custas ante a sua hipossuficiência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, e 157, § 3°, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis “[...] A autoria do réu, MILTON BARROSO PEREIRA, igualmente, restou cabalmente provada. Os policiais civis, responsáveis pelas investigações que culminaram na chegada até os autores do fato (os outros agentes delituosos que já foram, inclusive, sentenciados), o que inclui o apelante, ouvidos em Juízo, foram muito claros ao mencionar detalhes da investigação, de forma que a prova restou totalmente concatenada, levando à autoria dos crimes analisados, como se verá a seguir. A testemunha, o policial Jorge Santana Chaib, ouvido em Juízo, confirmando as afirmações feitas em audiência anterior, consolidou que todos os acusados afirmaram que o réu MILTON BARROSO PEREIRA era quem conduzia a moto utilizada nos roubos praticados pela quadrilha, também em relação ao crime em debate e ao do Bando do Brasil – BB [...] A convicção de que o acusado MILTON, de fato, era o motoqueiro e a ele incumbia dar fuga a Hugo, se deu na medida em que todas as provas dão a plena convicção nesse sentido, como já frisado, ainda mais se considerarmos que, inclusive, alguns dos próprios sentenciados fazem correlação entre esse fato (BCN) e o do BB, em 15/05/2003 – vítimas Naor e San Thiago, a corroborar tudo que foi dito pelos policiais e toda investigação que culminou na chegada até o acusado, ora apelante, MILTON, de que era a pessoa que conduzia a moto, para dar fuga ao autor executor Hugo, no assalto ao BCN, em 10/03/2003. E, quanto ao pleito subsidiário de condenação por tentativa de latrocínio mediante concurso de agentes, resta por prejudicado, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tipo retroativa, em relação à quadrilha armada. Portanto, a condenação pela tentativa de latrocínio, tal como proferida na sentença, realmente é medida a se impor” (ID. 29191674). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Quanto ao pedido de dispensa do pagamento de dias-multa e custas, tal pleito não encontra amparo nesta sede, porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016